Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735046-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE CARVALHO, CLERIA MARIA MARTINS COSTA DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E S P A C H O Os Agravantes postulam, no ID 73465795, o adiamento do julgamento do presente recurso, designado para a 11a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 3/7/2025. O advogado dos Recorrentes apresenta atestado médico com a indicação de afastamento das atividades laborativas pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 5/6/2025 (ID 73465801). Informa que “está providenciando nova consulta médica para a obtenção de relatório médico mais detalhado e sem a correção manual (interpretada por Vossa Excelência como rasura)”, a fim de comprovar a necessidade de afastamento das atividades até 5/8/2025. Todavia, não é possível incluir o recurso na pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 17/7/2025, em virtude da pendência na comprovação do afastamento de 60 (sessenta) dias (IDs 73355219 e 73465795). Assim, defiro a retirada do processo de pauta e o adiamento da 11a Sessão Ordinária Presencial para a 13a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 7/8/2025. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator